Tribunal: CARF
Processo: 13884.722858/2015-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de interesse ecológico, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios.
ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ISENÇÃO.
Comprovado, através do que consta dos autos, estar o imóvel inserido em área de interesse ecológico, assim declarada mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, para a proteção à flora, à fauna, às belezas naturais, bem como para garantir sua utilização a objetivos educacionais, recreativos e científicos, visto estar inserida no Parque Estadual da Serra do Mar, a área deve ser excluída da tributação em conformidade com o art. 10, §1o, II, b, da Lei n.o 9.393/96.
ITR. VALOR DA TERRA NUA - VTN. ARBITRAMENTO COM BASE NO SIPT. POSSIBILIDADE.
A apresentação de Laudo de Avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício Súmula CARF no 108.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo proferidas pelo CARF, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.722858/2015-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.346 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
ABRAS DA UNA AGROINDUSTRIA, AGRICULTURA E COMERCIO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de interesse ecológico, passíveis de exclusão
da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios.
ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ISENÇÃO.
Comprovado, através do que consta dos autos, estar o imóvel inserido em área
de interesse ecológico, assim declarada mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual, para a proteção à flora, à fauna, às belezas naturais, bem
como para garantir sua utilização a objetivos educacionais, recreativos e
científicos, visto estar inserida no Parque Estadual da Serra do Mar, a área deve
ser excluída da tributação em conformidade com o art. 10, §1o, II, b, da Lei n.o
9.393/96.
ITR. VALOR DA TERRA NUA - VTN. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SIPT. POSSIBILIDADE.
A apresentação de Laudo de Avaliação de imóvel rural elaborada em
desacordo com as prescrições da NBR 14653-3 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado
com base nos dados do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 108.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.722858/2015-67
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.346 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722858/2015-67

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício
Súmula CARF no 108.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo proferidas pelo CARF, que não tenham
efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a área de reserva legal de 1.873,0 ha e a área de
interesse ecológico de 593,0 ha. Votou pelas conclusões o conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ABRAS DA UNA AGROINDUSTRIA, AGRICULTURA E COMERCIO
LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em
referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em Brasília/DF, Acórdão no
03-077.550/2017, às e-fls. 369/386, que julgou procedente o lançamento fiscal, referente ao
Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em relação ao exercício 2010, conforme Notificação
de Lançamento, às fls. 03/10, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento nos moldes da legislação de regência,
contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor consignado
na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Área de Reserva Legal não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção da área
declarada a título de reserva legal no imóvel rural. O Documento de Informação e
Apuração do ITR [DIAT] foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa. De acordo com o artigo 111 da Lei no
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.346 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722858/2015-67

5172/66 [CTN], interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre
suspensão ou exclusão do crédito tributário e outorga de isenção.
(...)
Área de Interesse Ecológico não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção da área
declarada a título de interesse ecológico no imóvel rural. O Documento de Informação e
Apuração do ITR [DIAT] foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa. De acordo com o artigo 111 da Lei no
5172/66 [CTN], interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre
suspensão ou exclusão do crédito tributário e outorga de isenção.
(...)
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR [DIAT], o campo valor da terra nua
por ha [VTN/ha] foi arbitrado considerando o valor obtido no Sistema de Preços de
Terra [SIPT], e o valor total da terra nua foi calculado multiplicando-se esse VTN/ha
arbitrado pela área total do imóvel.
O Sistema de Preços de Terra [SIPT] da RFB, instituído através da Portaria SRF no 447,
de 28/03/02, é alimentado com os valores recebidos das Secretarias Estaduais ou
Municipais de Agricultura ou entidades correlatas, sendo que esses valores são
informados para cada município/UF, de localização do imóvel rural, e exercício [AC da
DITR]; assim foram obtidos os dados para os respectivos campos: município, UF e
exercício.
Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido,
em folha anexa.
COMPLEMENTO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:
A Declaração de ITR do sujeito passivo incidiu em Malha Fiscal, nos parâmetros, Áreas
Ambientais e Cálculo do Valor da Terra Nua.
Em relação à Área Utilizada na atividade rural o sujeito passivo informou na Declaração
de Informação e Apuração do ITR DIAT -2010, no quadro Distribuição da Área do
Imóvel Rural, 1.873,0 ha como Área de Reserva Legal e, 593,0 ha como Área de
Interesse Ecológico, visando a exclusão desta área da incidência do ITR.
Regularmente intimado e transcorrido o prazo fixado, o sujeito passivo atendeu
parcialmente às exigências contidas no Termo de Intimação Fiscal no
08120/00002/2015.
Com relação às Áreas Ambientais, o sujeito passivo apresentou a averbação da Área de
Reserva Legal no Registro de Imóveis de São Sebastião, o que foi acatado por este
órgão, porém não apresentou o Ato Declaratório Ambiental ADA protocolado dentro do
prazo legal junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis Ibama, nos termos do art. 10, §3o, inciso I do Decreto no 4.382/2002.
O sujeito passivo não apresentou ato específico do órgão competente federal ou
estadual, caso o imóvel ou parte dele tenha sido declarado como área de interesse
ecológico, que ampliem as restrições de uso para as áreas de Preservação Permanente e
Reserva Legal.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.346 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722858/2015-67

Também não apresentou ato específico do órgão competente federal ou estadual que
tenha declarado área do imóvel como área de interesse ecológico, comprovadamente
imprestável para a atividade rural.
Na declaração apresentada há uma incompatibilidade em relação à caracterização dos
diferentes tipos de áreas ambientais, pois o sujeito passivo apresenta documentação
onde é informado que grande parte da área total do imóvel está dentro do Parque
Estadual da Serra do Mar, o que impediria inclusive o manejo sustentado como acontece
com as áreas caracterizadas como de Reserva Legal a qual no caso em pauta
corresponderia a 74% da área total.
Cabe ressaltar que em relação a imóveis rurais situados dentro do perímetro de Parques
Estaduais torna-se necessário examinar preliminarmente a legislação vigente sobre o
tema.
O Código Florestal [Lei no 12.651/2012] dispõe o conceito e as situações em que as
florestas e demais formas de vegetação natural são consideradas de preservação
permanente e reserva legal.
(...)
Importante salientar que os conceitos de Área de Preservação Permanente têm efeitos de
limitação administrativa parcial [representa somente uma parte da área total do imóvel],
sobre os proprietários privados de imóveis rurais, enquanto o conceito de Parques
Estaduais tem um efeito de limitação administrativa total uma vez que a área total passa
a ser de posse e de domínio público.
Cabe ressaltar que, a não ser que o imóvel rural tenha propriedades de relevo muito
particulares, as restrições impostas pelo Código Florestal limitam a utilização
econômica de uma parte do imóvel e não do todo, permitindo a utilização privada do
restante de acordo com os interesses do proprietário [dentro dos limites da lei].
Em 30 de agosto de 1977 o governo do Estado de São Paulo cria, através do Decreto
10.251 /77, o Parque Estadual da Serra do Mar com fundamento no disposto no artigo
5o da Lei no 4.771/1965 [revogado pela Lei no 9.985, de 18.7.2000].
Os imóveis rurais situados dentro dos limites do Parque Estadual eram propriedades
particulares que estavam sujeitas somente às restrições administrativas previstas no
Código Florestal e outras legislações pertinentes [estaduais e municipais].
O estabelecimento de uma Unidade de Conservação do tipo Parque Estadual impõe ao
proprietário restrições administrativas totais, uma vez que deve haver a perda da posse e
o domínio útil do imóvel que será transferido ao Poder Público.
Enquanto não for indenizado pela desapropriação [Art 5o, incisos XXII e XXIV da
Constituição Federal], o proprietário do imóvel deve continuar a entregar a declaração
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural DITR uma vez que o imóvel ainda
pertence a um particular e este não teve seu direito de propriedade aniquilado e, salvo os
casos de imunidade e isenção, cabe a apuração e o pagamento do tributo.
O fato de um imóvel rural, com posse e domínio útil privados, encontrar-se dentro dos
limites da área do Parque Estadual não caracteriza condição suficiente para a
imunidade/isenção do ITR deste.
Uma propriedade particular sujeita ao lançamento do ITR não pode solicitar uma
exclusão tributária alegando características de áreas públicas.
O sujeito passivo tem direito somente às exclusões de áreas não tributáveis nas formas
previstas na Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996 [ITR] e através da sua
regulamentação no Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002 [Regulamento do ITR],
desde que apresente o Ato Declaratório Ambiental e Laudo Técnico comprovando a
existências de tais áreas ambientais dentro de sua propriedade.
Enquanto houver o domínio e a posse do imóvel, mesmo em litígio com ação própria
em face do Estado de São Paulo, ocorre o fato gerador do ITR. O sujeito passivo tem os
direitos de exclusão de áreas não tributáveis somente naquelas previstas no Código
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.346 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722858/2015-67

Florestal e na Lei no 9.985/2000, consubstanciadas na Lei no 9.393, de 19 de dezembro
de 1996 e no Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002.
Em relação ao parâmetro Cálculo do Valor da Terra Nua VTN, o sujeito passivo
apresentou Laudo técnico que não segue o estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas ABNT com fundamentação e grau de precisão
II,contendo todos os elementos de pesquisa identificados e suas planilhas de cálculo, e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado.
No Laudo apresentado pelo contribuinte, não foi citado nem descrito nenhum dado
amostral específico para justificar a pretensa utilização do Método Comparativo de
Dados de Mercado; tampouco, foi apresentado critério objetivo para justificar a origem
do valor enviado pelo contribuinte como o VTN total do imóvel de R$ 2.108.857,00
[dois milhões cento e oito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais].
Nem tampouco a apresentou avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais
[exatorias], Municipais, ou aquelas efetuadas pela Emater, não apresentando os métodos
de avaliação e as fontes pesquisadas, que levassem à convicção do valor atribuído ao
imóvel na Declaração do ITR DITR 2010.
(...)
Desta forma, considerando o não atendimento às exigências contidas no Termo de
Intimação Fiscal no 08120/00002/2015, lavrou-se o presente lançamento de ofício,
exercício 2010, glosou-se a Área de Reserva Legal , a Área de Interesse Ecológico e
alterou-se o valor da terra nua declarado pelo sujeito passivo em cumprimento ao artigo
14 da Lei no 9.393/1996.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 392/426, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, aduzindo os seguintes pontos:
III - PRELIMINARMENTE
III.A - DO TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE 5 (CINCO) ANOS,
TENDO EM VISTA O ART. 150, §4°, DO CTN
Inicialmente, cumpre expor que a r. decisão rejeitou a preliminar de decadência com
base no argumento de que o prazo decadencial se desloca para o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, ou seja,
01/01/2010, estendendo-se o direito de a autoridade administrativa constituir crédito
tributário suplementar até 31/12/2015.
De acordo com a Autoridade Fiscal, a aplicação do art. 173, I, do CTN, se dá em razão
da “constatação da inexistência do cumprimento da obrigação principal ou, ainda, de
pagamento em atraso realizado após o exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado”.
(...)
A r. decisão recorrida, ao analisar o referido tópico, limita-se a considerar que a
constatação da inexistência do cumprimento da obrigação principal referente ao
mesmo ITR desloca a contagem do prazo decadencial para o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.346 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722858/2015-67

Contudo, conforme denota-se da própria existência do litígio aqui desenvolvido, a
Recorrente cumpriu o que ela acredita ser devido e, mesmo que se considere o valor
cobrado pela Autoridade Fiscal, é inegável constatar de que a referida obrigação foi
parcialmente cumprida, NÃO devendo configurar o inadimplemento total.
Por esse motivo, tratando-se de situação em que houve o pagamento antecipado do
tributo, não deve ser observado o que determina o artigo 173, inciso I, do CTN, mas
sim o que determina o artigo 150, § 4o, do CTN, ensejando a extinção do crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN11.
III.B - DA IMPOSSIBILIDADE DE NOVO QUESTIONAMENTO DE QUESTÃO JÁ
JULGADA PELA DRJ
Conforme brevemente narrado nos fatos, a ora Recorrente teve contra si lavrada outra
Notificação de Lançamento, referente ao ITR do exercício de 2006, cujos fatos e
fundamentos são exatamente os mesmos do presente processo. Referida discussão foi
travada por meio do processo administrativo no 13884.722078/2011-93.
Em referido caso, decorridos os trâmites processuais, a Delegacia de Julgamento da
Receita Federal proferiu decisão que reconheceu a existência da área de reserva legal,
nos termos do ADA apresentado em 2000, conforme a ementa que segue (Doc. 07 da
Impugnação Fls. 250-263):
(...)
Portanto, sendo evidente o nexo de causalidade entre os fatos e a fundamentação
jurídica do processo administrativo no 13884.722078/2011-93 e o presente, conclui-se
que, uma vez resolvido um dos processos, o mesmo entendimento deve ser aplicado ao
outro, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica.
IV - DO MÉRITO
IV.A - DA ILEGALIDADE INCIDÊNCIA DE ITR SOFRIDA PELA RECORRENTE
SOBRE ÁREAS ISENTAS (ÁREA DE RESERVA LEGAL E DE INTERESSE
ECOLÓGICO)
(...)
Ocorre que, o r. acórdão recorrido aponta como fundamento da manutenção do
lançamento a alegação de que o ADA não teria sido apresentado tempestivamente,
conforme o excerto do voto da I. Relatora:
(...)
Contudo, não há qualquer fundamento legal que obrigue a Recorrente a apresentar
ADA anualmente e que seja válido para ensejar a exigência de tributo incidente sobre
áreas isentas de ITR. Isso porque uma Instrução Normativa do IBAMA não pode
instituir a obrigatoriedade de apresentação do ADA anualmente, para fins de
reconhecimento da isenção do ITR, sem que haja uma lei que lhe dê respaldo.
(...)
IV.B - DA EVIDENTE EXISTÊNCIA DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE
INTERESSE ECOLÓGICO - VASTO ACERVO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS
AUTOS
Além do fato de que o entendimento da DRJ/BSB fere frontalmente o princípio da
legalidade tributária, ele também não guarda relação com a verdade material dos
autos, tendo em vista o vasto conjunto probatório trazido à baila pela Recorrente e
amplamente debatido em sua defesa.
Somente pela verificação do ADA relativo ao exercício de 2015, cujas informações
são exatamente as mesmas constantes na DITR 2011, é possível verificar a existência
de 1.873 ha como Área de Reserva Legal e de 593 ha como Área de Interesse
Ecológico:
(...)
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.346 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722858/2015-67

Ou seja, a partir da análise supra, é possível verificar que as áreas declaradas como
isentas na DITR são verdadeiras. Outrossim, cumpre expor que a própria Secretaria do
Estado do Meio Ambiente reconheceu expressamente, por meio da Informação DPL no
019/91 (Doc. 08 da Impugnação fls. 264), que:
(...)
Ademais, a Resolução no 40, de 06 de junho de 1985, veiculada pelo Estado de São
Paulo (Doc. 10 da Impugnação Fls. 277-283), regulamentou o tombamento da área da
Serra do Mar no Estado de São Paulo, englobando a propriedade rural sobre a qual está
incidindo o ITR para o exercício de 2011.
Assim, outra não pode ser a conclusão senão de que a área da “Fazenda Abras do Una”,
inserida dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, é área não tributável para fins de
ITR, uma vez que, conforme previsão da Instrução Normativa SRF no 256/2002, a área
é imprestável à atividade produtiva, por ter sido declarada como de interesse público
mediante ato do órgão competente estadual.
(...)
Logo, a área de propriedade da Recorrente, abrangida pelo Parque Estadual da Serra do
Mar, assim declarada desde 1991, é área de preservação ambiental, de domínio do
Governo do Estado de São Paulo, cuja utilização é vedada à Recorrente, conforme
devidamente informado na DITR.
Cumpre ainda frisar que, conforme já demonstrado na Impugnação, consta do Ato
Declaratório no 19/91, emitido pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (Doc. 08 da
Impugnação- Fl. 264) que toda a área está sob tombamento e qualquer uso deve ter
aprovação do CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico
e Turístico do Estado.
De acordo com a já mencionada Resolução n° 40/1985, é proibida a remoção da
cobertura vegetal das áreas tombadas, de forma que qualquer atividade a ser
desenvolvida deve ser previamente estudada e autorizada pelo CONDEPHAAT,
inclusive atividades científicas ou educativas que envolvam interferência no
ecossistema.
Portanto, diante do vasto acervo probatório acostado aos autos, não restam dúvidas de
que o lançamento ora combatido não pode subsistir, tendo em vista que a área objeto
dos presentes autos é área de Reserva Legal e de Interesse Ecológico.
IV.C - O VALOR DA TERRA NUA – “VTN”
Ainda que se considere que o Valor da Terra Nua declarado pela Recorrente na
DITR/2011 estava subavaliado, o que se admite apenas a título de argumentação, é
necessário ponderar que a questão aqui tratada se relaciona diretamente à existência ou
não de área passível de tributação pelo ITR, questão que foi devidamente ventilada pela
Recorrente nos tópicos precedentes.
A correta atribuição do Valor da Terra Nua está intrinsecamente relacionada à parte da
área da Fazenda Abras do Una que é efetivamente passível de utilização pela
Recorrente, desconsiderando-se as áreas de reserva legal e inseridas no Parque Estadual
da Serra do Mar, o que já foi amplamente tratado aqui.
De acordo com o Laudo Técnico apresentado em 28.05.2013, a área da Fazenda
Abras do Una que é efetivamente utilizada é da ordem de 40,0 hectares,
representando de cerca de 1,47% da área total do imóvel, o que claramente justifica
a atribuição do Valor de Terra Nua declarado pela Recorrente na DITR/2011 em R$
1.073.082,87 (R$ 409,37/ha).
V - DO POSICIONAMENTO FAVORÁVEL À RECORRENTE EM ÂMBITO
JUDICIAL
V.A - DA LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAR E RECORRER EM CASOS DE
NÃO APRESENTAÇÃO DE ADA – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.346 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722858/2015-67

Além do alegado nas Seções anteriores, destaca-se o Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016
(Doc. 01), expedido pela Coordenação-Geral da Representação Judicial da Fazenda
Nacional – CRJ, em que se propôs que a matéria tratada no presente Auto de Infração
fosse incluída na “Lista de dispensa de contestar e recorrer”, proposta essa que, se
aprovada, será encaminhada à Coordenação-Geral de Assuntos Tributários –
CAT/PGFN e à Secretaria da Receita Federal do Brasil, com a seguinte redação:
(...)
Desse modo, resta clara a comprovação de existência de área de reserva legal na
Fazenda Abras do Una, sendo consequentemente área não tributável para fins de ITR e
logo, a cobrança aqui efetivada deverá ser cancelada.
V.B - DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE ITR 1999 E 2003
Corroborando mais ainda com os fundamentos trazidos no presente Recurso, cumpre
frisar que a Recorrente teve contra si ajuizadas 2 (duas) Execuções Fiscais que
pretendem executar débitos de ITR referentes aos exercícios de 1999 e 2003, quais
sejam:
1. ITR 1999 Execução Fiscal no 0004343-20.2006.8.26.0587 Embargos à Execução
Fiscal no 0005453-83.2008.8.26.0587
2. ITR 2003 Execução Fiscal no 0002645-37.2010.8.26.0587 Embargos à Execução
Fiscal no 0003169-29.2013.8.26.0587
Cumpre frisar que os fatos e fundamentos discutidos em ambas as Execuções Fiscais
são exatamente os MESMOS do presente processo.
Quanto à primeira Execução Fiscal (ITR 1999), ainda não foi proferida sentença.
Entretanto, foi elaborado Laudo Pericial (Doc. 02) pelo perito nomeado pelo MM. Juízo
do Setor de Execuções Fiscais - Foro de São Sebastião, o qual comprova que:
(...)
Relativamente à segunda Execução Fiscal (ITR 2003), após prova pericial realizada
(Doc. 03 – laudo pericial), foi proferida sentença favorável à Recorrente em
08/11/2017, julgando procedente os Embargos à Execução Fiscal e cancelando os
débitos de ITR, tendo em vista o reconhecimento de que 100% da área do imóvel é
isenta:
(...)
Tendo em vista que o laudo pericial produzido nos autos dos Embargos à Execução
Fiscal no 0005453-83.2008.8.26.0587 foi favorável à Recorrente e que os Embargos à
Execução Fiscal no 0003169-29.2013.8.26.0587 foram julgados totalmente procedentes,
não deve ser diferente o desfecho do presente processo administrativo, de forma que o
lançamento deve ser cancelado.
V.C - DA ONEROSIDADE DO USO DA VIA JUDICIAL
Caso a cobrança dos valores de ITR não sejam baixados na esfera administrativa, a
Recorrente será forçada a garanti-los na esfera judicial, seja por meio de Ação
Anulatória, Execução Fiscal ou Tutela Provisória.
Conforme demonstrado no item anterior, a Recorrente já possui sentença favorável nos
autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0003169-29.2013.8.26.0587.
(...)
VI - DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE
A MULTA DE OFÍCIO
Por fim, mas não menos importante, há que se consignar que as autoridades fiscais vêm
exigindo juros moratórios, calculados de acordo com a variação da Taxa SELIC, a partir
do mês subsequente à expiração do prazo para pagamento ou impugnação, sobre a multa
de ofício constituída em lançamentos fiscais, com fundamento na Lei no 10.522/2002
(artigos 29 e 30).
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.346 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722858/2015-67

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Em 09 de agosto de 2021, a 1° Turma Ordinária da 4° Câmara, entendeu por bem
dar provimento ao recurso voluntário reconhecendo a decadência do exercício 2010, o fazendo
sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 2401-009.690, de e-fls. 739/750,
sintetizados na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ITR. HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do
fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado,
considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Sendo, o lançamento, por
homologação, e ocorrendo a antecipação do pagamento do tributo, a regra decadencial é
a estabelecida no § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN).
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão encimada, a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial pleiteando a manutenção do lançamento
e, conseguinte, reforma da Decisão.
Por sua vez, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais entendeu por
bem julgar procedente o recurso especial da fazenda para considerar válido o lançamento,
afastando, por conseguinte, a decadência, com retorno dos autos à turma a quo para análise das
demais questões ventiladas no Recurso Voluntário, o fazendo sob a égide dos fundamentos
inseridos no Acórdão no 9202-010.593/2022, de e-fls. 790/800.
Após regular processamento, os autos fora distribuídos a este Conselheiro, para
relato e inclusão em pauta, o que fazemos nesta assentada.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

MÉRITO

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre primeiramente esclarecer que,
a decisão administrativa da DRJ em outro processo da contribuinte é desprovida da natureza de
normas complementares e não vincula decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.346 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722858/2015-67

acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde
se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese
julgada, no máximo servindo como parâmetro.
Ainda a título de esclarecimento, conforme narrado no relatório, o ponto relativo a
decadência restou superado pela decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, restando em litigio
as matérias de mérito ventiladas no Recurso Voluntário, o que analisaremos a seguir.

DA ÁREA DE RESERVA LEGAL

Conforme depreende-se da Notificação de Lançamento, o fiscal basicamente
entendeu por bem glosar a área de reserva legal pela não apresentação do ADA tempestivo,
senão vejamos:
Com relação às Áreas Ambientais, o sujeito passivo apresentou a averbação da Área de
Reserva Legal no Registro de Imóveis de São Sebastião, o que foi acatado por este
órgão, porém não apresentou o Ato Declaratório Ambiental ADA protocolado dentro do
prazo legal junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis Ibama, nos termos do art. 10, §3o, inciso I do Decreto no 4.382/2002.
Por outro lado, o Acórdão de Impugnação manteve a autuação pelo mesmo
motivo, ou seja, ausência de ADA protocolado dentro do prazo legal, vejamos:
Entretanto, a averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do
imóvel, de 1.873,0 ha, não supre a necessidade de se comprovar também a exigência
relativa ao ADA. Na realidade, a primeira exigência, cumprida pela requerente,
constitui apenas requisito para preenchimento e entrega do ADA no IBAMA.
Por sua vez, a recorrente, em síntese, aduz que a área foi devidamente averbada na
matricula do imóvel, além da área esta inserida dentro dos limites do Parque Estadual Serra do
Mar.
Pois bem!
A recorrente trouxe aos autos a matricula do imóvel (e-fls. 27/32), onde é possível
observar a averbação da área de reserva legal correspondente a 68,8% do terreno matriculado.
Se já não fosse o bastante, a dimensão da área averbada coincide com a área
especificada no Termo de Responsabilidade da ARL (e-fl. 35) e da Escritura Pública de
compromisso de tal preservação (e-fls. 246/247).
Ademais, vale registrar que esse fato é incontestável, pois a própria
autoridade lançadora reconheceu a averbação tempestiva da área.
Especificamente quanto ao argumento sobre a necessidade de apresentação do
ADA, não subsiste tal exigência para referida área, em face de jurisprudência sumulada deste
Tribunal:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Neste diapasão, deve ser restabelecida a área de reserva legal correspondente a
1.873,0 ha averbada na matricula do imóvel.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.346 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722858/2015-67

DA ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO E DESNECESSIDADE DO ADA

No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2010, a fiscalização resolveu glosar integralmente além da área
de reserva legal restabelecida no tópico anterior, a área de interesse ecológico declarada de
593,00 ha.
Em outro viés, a contribuinte afirma que deve ser considerada a área de interesse
ecológico devidamente comprovada mediante Laudo Técnico e por restar claro que o imóvel
encontra-se dentro do Parque Estadual Serra do Mar, sendo dispensável a apresentação do ADA.
Como se observa, resumidamente, o cerne da questão posta nos autos é a
discussão a propósito da exigência de apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA
dentro do prazo legal, quanto à área de interesse ecológico, para fins de não incidência do
Imposto Territorial Rural - ITR.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da Contribuinte merece
acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema, de acordo a farta e mansa
jurisprudência administrativa. Do exame dos elementos que instruem o processo, constata-se que
o Acórdão recorrido merece reforma, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no
2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (grifamos)
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.346 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722858/2015-67

Conforme se extrai dos dispositivos legais encimados, a questão remonta a um só
ponto, qual seja: a exigência de requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto
ao IBAMA, não é, em si, exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do
direito de isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente,
reserva legal/utilização limitada e interesse ecológico
Somente a título elucidativo, não sendo a requisição atempada do ADA,
anteriormente ao exercício 2000, condição legal para obtenção do beneficio isentivo que ora
cuidamos, e na linha do que fora exposto no julgado recorrido, nos parece coerente reconhecer
que a ausência de tais elementos apenas confere a auditoria fiscal à possibilidade de presumir a
inexistência da parcela de proteção ambiental e assim considerá-la como sendo área passível de
aproveitamento, e, portanto, tributável.
Contudo, ainda que a legislação exigisse a comprovação por parte do contribuinte,
ad argumentandum tantum, o reconhecimento da inexistência das áreas de reserva legal e
preservação permanente decorrente de um raciocínio presuntivo, não torna essa condição
absoluta, sendo perfeitamente possível que outros elementos probatórios demonstrem a efetiva
destinação de gleba de terra para fins de proteção ambiental. Em outras palavras, a mera
inscrição em Cartório ou ainda o requerimento do ADA, não se perfazem nos únicos meios de se
comprovar a existência ou não de reserva legal.
Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente da glosa da área de interesse
ecológico, a partir de um enfoque meramente formal, ou seja, pela não apresentação do ADA, e
demonstrada, por outros meios de prova, a existência da destinação de área para fins de proteção
ambiental, deverá ser restabelecida a declaração do contribuinte, e lhe ser assegurado o direito de
excluir do cálculo do ITR à parte da sua propriedade rural correspondente à reserva legal.
Aliás, a jurisprudência Judicial que se ocupou do tema, notadamente após a edição
da Lei n° 10.165/2000, corrobora o entendimento encimado, ressaltando, inclusive, que a MP n°
2.166/2001, por ser posterior ao primeiro Diploma Legal, o revogou, fazendo prevalecer, assim,
a verdade material. Ou seja, ainda que não apresentado e/ou requerido o ADA no prazo legal ou
procedida a averbação tempestiva, conquanto que o contribuinte comprove a existência das áreas
declaradas como de preservação permanente, interesse ecológico e/ou reserva legal, mediante
documentação hábil e idônea, quando intimado para tanto ou mesmo autuado, deve-se admiti-las
para fins de apuração do ITR, consoante se extrai dos julgados assim ementados:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR. LEI N. 9.393/96 E
CÓDIGO FLORESTAL (LEI N. 4.771/65). ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E RESERVA LEGAL. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO
ART.
106
DO
CTN.
1. "Ilegítima a exigência prevista na Instrução Normativa - SRF 73/2000
quanto à apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
comprovando as áreas de preservação permanente e reserva legal na
área total como condição para dedução da base de cálculo do Imposto
Territorial Rural - ITR, tendo em vista que a previsão legal não a exige
para todas as áreas em questão, mas, tão-somente, para aquelas
relacionadas no art. 3o, do Código Florestal" (AMS 2005.35.00011206-
7/GO, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, DJ de
10.05.2007).
2. A Lei n. 10.165/00 inseriu o art. 17-O na Lei n. 6.938/81, exigindo para
fins de exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal
da área tributável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.346 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722858/2015-67

3. Consoante a jurisprudência do STJ, a MP 2.166-67/2001, que dispôs
sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação
permanente e de reserva legal, consoante o § 7o do art. 10 da Lei
9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo
retroagir, a teor disposto nos incisos do art. 106 do CTN, porquanto
referido diploma autoriza a retro-operância da lex mitior, dispensando a
apresentação prévia do Ato Declaratório Ambiental no termos do art.
17-O da Lei n. 6.938/81, com a redação dada pela Lei n. 10.165/00.
4. Apelação provida.” (8a Turma do TRF da 1a Região - AMS
2005.36.00.008725-0/MT - e-DJF1 p.334 de 20/11/2009)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL
RURAL - ITR. ÁREAS DE RESERVA LEGAL. APRESENTAÇÃO
ADA. AVERBAÇÃO MATRÍCULA. DESNECESSIDADE. ÁREAS DE
PASTAGENS. DIAT - DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E
APURAÇÃO. DEMOSTRAÇÃO DE EQUÍVICO. ÔNUS DO FISCO.
1. Não se faz mais necessária a apresentação do ADA para a
configuração de áreas de reserva legal e consequente exclusão do ITR
incidente sobre tais áreas, a teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/96
(redação da MP 2.166-67/01). Tal regra, por ter cunho interpretativo
(art. 106, I, CTN), retroage para beneficiar os contribuintes.
2. A isenção decorrente do reconhecimento da área não tributável pelo
ITR não fica condicionada à averbação, a qual possui tão somente o
condão de declarar uma situação jurídica já existente, não possuindo
caráter constitutivo.
3. A falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel,
ou a averbação feita alguns meses após a data de ocorrência do fato
gerador, não é, por si só, fato impeditivo ao aproveitamento da isenção
de tal área na apuração do valor do ITR, ante a proteção legal
estabelecida pelo art. 16 da Lei no 4.771/65.
4. Cabe ao Fisco demonstrar que houve equívoco no DIAT - Documento
de Informação e Apuração do ITR, passível de fundamentar o lançamento
do débito de ofício, de conformidade com o art. 14, caput, da Lei no
9.393/96, o que não restou evidenciado na hipótese dos autos.
5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (2a Turma do Tribunal
Regional
Federal
da
4a
Região
-
APELAÇÃO
CÍVEL
No
2008.70.00.006274-2/PR - 28 de junho de 2011)
Como se observa, em face da legislação posterior (MP n° 2.166/2001) mais
benéfica, dispensando o contribuinte de comprovação prévia das áreas declaradas em sua DITR,
não se pode exigir a apresentação e/ou requisição do ADA ou mesmo a averbação tempestiva à
margem da matrícula do imóvel para fins do benefício fiscal em epígrafe, mormente em
homenagem ao princípio da retroatividade benigna da referida norma, em detrimento a alteração
introduzida anteriormente pela Lei n° 10.165/2000.
Pois bem. De acordo com a explanação encimada, destaco que, no tocante às
Áreas de Preservação Permanente, Interesse Ecológico e de Reserva Legal, o Poder Judiciário
consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n°
12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR,
sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.346 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722858/2015-67

Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.
Como relatado, a recorrente requereu a isenção do ITR sob o fundamento de que o
imóvel rural objeto do lançamento encontra-se em área de utilização limitada e de proteção
ambiental, no Parque Estadual da Serra do Mar (Decreto no 10.251/77), área de tombamento
(Resolução no 40/85 Estado de SP), reconhecida pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente
(Informação DPL no 019/91), desde 1991, como Zona de Proteção Adicional, cujo uso é
restringido pelo CONDEPHAAT (Ato Declaratório no 19/91).
No presente caso, a contribuinte juntou aos autos:
- Ato Declaratório Ambiental – ADA do Exercício 2000 – e-fl. 248;
- Ato Declaratório Ambiental – ADA do Exercício 2015 – e-fl. 249;
- Memorial Descritivo da área do imóvel rural elaborado por serviços topográficos
– e-fls. 36/37;
- Ato do Poder Público consistente em declaração de que o imóvel encontra-se em
Zona de Proteção Adicional – e-fl. 264;
- Laudo de Avaliação, elaborado por engenheiro certificado no CREA,
acompanhado da correlata Anotação de Responsabilidade Técnica - e-fls. 115/128;
Outrossim, a recorrente informou que judicialmente discute o ITR relativo ao
Exercício 1999 para o mesmo imóvel. O Laudo Técnico produzido judicialmente foi anexado
nesse processo com as seguintes informações (fls. 285/348):
A área total do imóvel, segundo a planta a nós fornecida é de 2.722,5 hectares, sendo
certo que deste total 2.133,63 ha. (78,37% do imóvel) estão acima da cota 100 e,
portanto, inseridos no Parque Estadual da Serra do Mar e o restante situam-se abaixo
da cota 100, ou seja, estão fora do Parque.
A área restante do imóvel, 588,87 hectares, encontra-se dentro da área da Res. 40/85.
(...)
Do total do imóvel em estudo verificou-se que existe desmatado no mesmo uma
superfície da ordem de 40,0 hectares que representa cerca de 1,47% da área total do
imóvel, sendo tal área que é efetivamente utilizada, utilização esta que é fins de lazer,
conforme fartamente demonstrado na reportagem fotográfica do presente laudo.
(grifamos)
Ademais, na resposta a um dos quesitos constantes no Laudo supra mencionado,
observa-se o seguinte: "A área total de florestas no imóvel, incluindo-se as áreas acima da cota
100, entre a cota 40 e 100 e as áreas abaixo da cota 100 é de 2.555,43 hectares, ou seja, 93,9%
do imóvel".
Além disso, nos autos da Execução Fiscal no 0002645-37.2010.8.26.0587, onde
exige-se o ITR do Exercício 2003, relativo ao mesmo imóvel objeto do lançamento aqui
discutido, os Embargos à Execução no 0003169-29.2013.8.26.0587 opostos pela recorrente
foram julgados procedentes (Sentença às fls. 576/585)
Segue, abaixo, trecho extraído desta Sentença que aqui colaciono como razão de
decidir, tendo em vista a impossibilidade de mudanças fáticas na situação do imóvel. Confira-se:
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.346 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722858/2015-67

1. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que é inexigível, para as áreas
de preservação permanente, a apresentação do Ato Declaratório Ambiental com vistas
à isenção do ITR, reconhecendo o caráter de providência meramente declaratória.
Por outro lado, quando de trata de área de reserva legal, para gozar do beneficio
isencional do ITR, é imprescindível a sua averbação no respectivo registro imobiliário,
cuja averbação se apresenta obrigatória, nos termos do art. 167, inciso II, n° 22 da Lei
6.015/73, reconhecendo-se o STJ, de maneira pacífica, a eficácia constitutiva dessa
providencia.
(...)
2. Em relação ao aspecto quantitativo do fato gerador do ITR (art. 30 do CTN), a Lei
9.393/96, ao instituir o ITR, estabelece a sua base de cálculo no art. 11, considerando o
Valor da Terra Nua tributável - VTNt.
(...)
Portanto, a área tributável envolve a área total do imóvel, porém excluída a área de
interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas
para área de preservação permanente e de reserva legal.
3. A Lei 9985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza SNUC, estabeleceu o Parque Estadual como espécie de unidade de
conservação com o objetivo de preservação ecológica de seu ecossistema, o que
significa uma limitação administrativa genérica, instituída por lei, em todos imóveis que
se encontrarem dentro de seu perímetro, ou seja, uma área de interesse ecológico para a
proteção do ecossistema.
(...)
4. A unidade de conservação da natureza não se confunde com área de preservação
permanente, que incide genericamente sobre todo imóvel urbano ou rural situado em
área nas condições por ele estabelecidas no art. 4o. da Lei 12.61/2012, que sucedeu a
Lei 4.771.
Nem se confunde com área de reserva legal, também previstas no Código Florestal,
incidente apenas sobre imóveis rurais e em percentuais sobre a área do imóvel,
conforme instituído pelo art. 12 da Lei 12.61/2012, e previsto anteriormente pela Lei
4.771 (aplicável ao presente caso).
5. O Decreto n. 10.251/1977, por sua vez, que criou no Estado de São Paulo o Parque
Estadual da Serra do Mar, estabelece:
Artigo 1.o - Fica criado o Parque Estadual da Serra do Mar com a finalidade de
assegurar integral proteção à flora, à fauna, às belezas naturais, bem como para
garantir sua utilização a objetivos educacionais recreativos e científicos.
Artigo 6.o - Verificada a existência de terras de domínio particular na área do Parque
Estadual da Serra do Mar, será expedido, a cada propriedade, ato declaratório de
utilidade pública, para sua oportuna desapropriação após indicação e justificação, em
processo regular, pelo Instituto Florestal, órgão da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento.
Assim, o Parque Estadual Serra do Mar representa uma Unidade de Conservação da
Natureza, com regime jurídico previsto na Lei 9.985/2000, constituída por ato do Poder
Público cuja área encontra limites discricionariamente estabelecidos no referido
Decreto 10.251/77, que incide sobre área urbana ou rural inserida no perímetro
legalmente estabelecido.
6. Contudo, o Parque Estadual Serra do Mar constitui uma área de interesse
ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do órgão
estadual competente, através do Decreto estadual n. 10.251/1977, que tornou
imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, aqüícola ou
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.346 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722858/2015-67

florestal, as áreas nele situadas, por consubstanciar uma unidade de Proteção Integral
do Sistema de Unidades de Conservação, na forma do art. 8o. da Lei 9885/ 2000.
Assim, toda área do imóvel inserido na área do Parque Estadual Serra do Mar é
excluída da área tributável para fins de apuração do ITR, diante do disposto no
art. 10, § 1o., inciso II, letra "c" da Lei 9.393/96, por envolverem áreas imprestáveis
para a atividade produtiva.
5. Em reforço à proteção do parque Estadual Serra do Mar pelo Poder Público, a
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo institui a tombar toda sua área através da
Resolução 40, de 1985, reconhecendo um valor adicional e um regime de proteção
ainda mais qualificado.
Além da alta relevância como bem jurídico do meio ambiente natural (art. 225,
CR/88), com o tombamento passou a também ser reconhecido como um importante
componente do meio ambiente cultural (art. 216, CR/88), por representar um valor
geológico, geomorfológico, hidrológico e paisagístico a ser protegido pelo Poder
Público:
Artigo 1. ° - Fica tombada a área da Serra do Mar e de Paranapiacaba no Estado de
São Paulo, com seus Parques, Reservas e Áreas e Proteção Ambiental, além dos
esporões, morros isolados, ilhas e trechos de planícies litorâneas, configurados no
mapa anexo e descritos nos artigos subsequentes.
Artigo 2.° - O conjunto regional a ser tombado apresenta, ao lado do seu grande valor
geológico, geomorfológico, hidrológico e paisagístico, a condição de banco genético de
natureza tropical, dotado de ecossistemas representativos em termos de fauna e flora,
sendo também região capaz de funcionar como espaço serrano regulador para a
manutenção das qualidades ambientais e dos recursos hídricos da região litorânea e
reverso imediato do Planalto Atlântico Paulista.
Diante disso, o Parque Estadual Serra do Mar constitui uma unidade de conservação
com duplo caráter de valor jurídico ambiental e, ao mesmo tempo, cultural.
Como espaço territorialmente protegido, constitui uma Unidade de Conservação da
Natureza com assento constitucional de proteção no inciso III do art. 225 da CR/88.
Como Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico (UPPH), encontra
fundamento no inciso V do art. 216 da Carta Magna, conforme Decreto Estadual
50.941/2006, de São Paulo.
6. No caso dos autos, o perito concluiu que a área de vegetação, subtraindo o Parque
Estadual Serra do Mar, que incide na área da Fazenda Abras do Una corresponde a
416,34 he.
Por outro lado, da área total de 2.722,50he, 2.126,19he estão inseridos na área do
Parque Estadual Serra do Mar (78% do total do imóvel), sendo apenas 38,28 he de
área utilizada/áreas das vias internas e 141,70 he de APP de curso d'água. (f. 363).
Por outro lado, conforme documento de f. 219 da Secretaria Estadual do Meio
Ambiente, toda a área está sob tombamento, correspondente a 100% do imóvel.
Diante disso, de rigor a procedência dos embargos eis que, conforme art. 10 da Lei
9.393/96, 100% da área do imóvel é excluída da área tributável.
(grifo original)
Diante de todo o exposto, deve ser restabelecida a área de interesse ecológico
declarada pela contribuinte de 593,0 ha.

DO VALOR DA TERRA NUA – VTN

Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.346 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722858/2015-67

Da análise das peças do presente processo, verifica-se que a Autoridade Fiscal
entendeu que o VTN declarado estava subavaliado, tendo em vista o valor constante do Sistema
de Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da
Lei 9.393/96, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2010, de R$
1.012.804,00 (R$ 402,23/ha), foi aumentado para R$ 21.282.866,22 (R$ 8.452,29/ha), valor este
apurado com base no SIPT da Receita Federal, instituído em consonância com o art. 14 da Lei
9.393/1996.
O valor arbitrado de R$ 8.452,29/ha corresponde ao menor VTN/ha , por aptidão
agrícola (terras de campos), para o exercício de 2010, dos imóveis rurais localizados no
município de São Sebastião-SP, com base nos valores fornecidos pela Secretaria Estadual de
Agricultura, nos termos do § 1o do art. 14 da Lei 9.393/1996, conforme tela SIPT de fls. 24.
Na fase de intimação, a Contribuinte apresentou o laudo de avaliação de fls.
115/128, e anexos de fls. 129/171, elaborado, em junho/2011, por profissional habilitado e
acompanhado da necessária ART, de fls. 154/156. O referido laudo indicou o VTN de R$
1.864.121,44 (fls. 131), entretanto, a fiscalização não acatou esse valor, conforme consta da
descrição dos fatos (fls. 07), por entender que o referido laudo não foi apresentado conforme
estabelecido na NBR 14653-3 da ABNT. Ressaltou, ainda, que, no laudo, não foi citado nem
descrito nenhum dado amostral específico para justificar a pretensa utilização do Método
Comparativo de Dados de Mercado, tampouco foi apresentado critério objetivo para justificar a
origem do VTN indicado, que corresponderia a R$ 740,31/ha (R$ 1.864,121,44 : 2.518,0 ha).
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato
gerador do imposto (1o/01/2008, art. 1o caput e art. 8o, § 2o, da Lei 9.393/96), a Contribuinte foi
intimada a apresentar “Laudo Técnico de Avaliação”, elaborado por profissional habilitado
(engenheiro agrônomo/florestal), com ART devidamente anotada no CREA, em conformidade
com as normas da ABNT (NBR 14.653-3).
Nesta fase, bem como foi na defesa inaugural, a Contribuinte não fornece outro
laudo, tampouco se reporta especificamente ao VTN, contudo, no recurso, apresenta quadro onde
indica as alterações feitas pela fiscalização, colocando-as em negrito, inclusive a que diz respeito
ao arbitramento do VTN.
Procedendo à análise do laudo apresentado na fase de intimação, verifica-se que o
autor do trabalho indica a utilização do método comparativo, mas conforme descrito pela
Autoridade Fiscal, às fls. 07, de fato não foi citado nem descrito nenhum dado amostral
específico para justificar o VTN indicado, de R$ 740,31/ha (R$ 1.864,121,44 : 2.518,0 ha).
Em se tratando do Valor da Terra Nua, é imprescindível a apresentação de “Laudo
de Avaliação” emitido por profissional habilitado, acompanhado de ART, devidamente anotada
no CREA, que atenda, ainda, aos requisitos das Normas da ABNT (NBR 14.653-3),
principalmente no que diz respeito à metodologia utilizada e às fontes eventualmente
consultadas, de modo a demonstrar, de forma convincente, o valor fundiário do imóvel, a preços
de 01/01/2008, além da existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem
justificar a utilização de um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
Ocorre que, mesmo ciente dos motivos que levaram a Autoridade Fiscal a
rejeitar esse laudo, a requerente não providenciou a elaboração de um “Laudo de
Avaliação –Complementar” ou mesmo de um novo “Laudo de Avaliação”, que atendesse às
normas da ABNT (NBR 14.653-3), com pontuação suficiente para enquadrá-lo com grau II
de fundamentação e precisão, conforme exigido pela autoridade fiscal.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.346 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722858/2015-67

Assim, deve ser mantido o valor da terra nua arbitrado pela autoridade lançadora.
Apenas a titulo de esclarecimento, como a área de reserva legal, bem como a área
de interesse ecológico foram reconhecidas, caberá a unidade de origem recalcular o grau de
utilização da terra, bem como demais implicações do reconhecimento da isenção no cálculo do
imposto.

JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO

Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, deixo de tecer maiores
considerações, considerando a publicação da Súmula CARF n° 108, que assim dispõe:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Em observância a Súmula encimada, mantém a incidência dos juros sobre a multa
de ofício.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para restabelecer a área de
reserva legal de 1.873,0 ha e a área de interesse ecológico de 593,0 ha, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 835
DF CARF MF
Original